Tribunal: TJDFT
Processo: 0722426-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722426-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: AUGUSTO MENDES NOVAIS LTDA, AUGUSTO MENDES NOVAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução de título extrajudicial, declinou da competência em favor do Juízo da Vara Cível de Quirinópolis/GO, sob os fundamentos, em síntese, de que: “a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição; a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz; muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei” (id. 156701449, autos originários no 0722426-90.2023.8.07.0000). Irresignado, o recorrente alega que as partes estabeleceram o foro de Taguatinga/DF para resolução de conflitos oriundos do contrato celebrado; a competência territorial possui natureza relativa, não podendo o magistrado declará-la de ofício; nesse sentido, destaca a súmula 33 do STJ. Pede, assim: a) suspensão do declínio de competência territorial dos autos para comarca de Quirinópolis/GO, até o julgamento do presente recurso b) no mérito, seja reformada a decisão que reconheceu a incompetência territorial, para que os autos sejam recebidos e processados no foro de Taguatinga/DF. Postula, ainda, a revogação da decisão atacada. Preparo regular (id. 47574389). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em que pese o entendimento perfilhado pelo Juízo a quo, não vislumbro, abusividade na cláusula de eleição do foro competente no contrato de compra e venda do qual deriva a execução originária. Consoante norma insculpida no art. 63 do CPC, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. No particular, as partes firmaram contrato de contrato de compra e venda, tendo sido eleito o foro da Circunscrição Especial Judiciária de Taguatinga/DF para dirimir eventuais dúvidas originadas do instrumento contratual entabulado (id. 152688227, autos originários, cláusula 12). Não obstante o local de residência do executado ser Quirinópolis/GO, a exequente é sediada em Taguatinga/DF e o contrato em tela foi assinado em Brasília/DF, tendo sido estipulado o foro de Taguatinga/DF para a resolução dos conflitos oriundos do ajuste. Nessas circunstâncias, tenho que a cláusula de eleição convencionada no contrato pelas partes deve ser respeitada, podendo ser afastada apenas nas hipóteses em que houver configurada abusividade, evidenciada pela desigualdade entre os contratantes, prejudicando o direito de defesa do réu, o que não se mostra inequívoco na espécie. Por essa razão, em respeito a autonomia de vontade das partes, que elegeram foro especial para dirimir os conflitos decorrentes do contrato, e inexistindo abusividade patente a configurar escolha aleatória e injustificada do foro competente, deve ser considerada válida a cláusula do ajuste até que um dos interessados se pronuncie em sentido contrário, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 63 do CPC: “Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO ABUSIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCABÍVEL. 1. A agravante insurge-se contra a decisão que declarou abusiva a cláusula de eleição de foro contida no contrato de locação celebrado entre as partes e, em consequência, declinou da competência para processamento e julgamento do feito em favor da Vara de execução de Taguatinga. 2. Conforme preleciona o art. 781, inciso I, do CPC, a execução poderá ser proposta no foro de eleição constante do título. No mesmo sentido, afirma o art. 58, inciso II, da Lei 8.245/91, que "é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato." 4. A competência territorial é relativa e só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação, não sendo passível de declinação de ofício, conforme dispõem os artigos 64, caput, e 65, caput, do CPC e a súmula 33 do STJ. 5. Havendo cláusula de eleição de foro no contrato locatício, essa deverá prevalecer, em respeito à autonomia das partes, porquanto não foi demonstrada a abusividade da referida cláusula, nem prejuízo às partes. 6. Agravo de instrumento provido. (Grifamos. Acórdão 1618239, 07104944220228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4 a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Respeitadas as disposições previstas na lei de regência, a cláusula que estipula a eleição de foro no contrato de locação mostra-se válida, haja vista a ausência de demonstração de ausência de liberdade para contratar. Ademais, não restou evidenciada qualquer inviabilização de acesso ao Poder Judiciário. 2. Ainda, não se mostra caracterizada posição de hipossuficiência ou vulnerabilidade de qualquer das partes, perfazendo o contrato entabulado em uma relação civil, encontrando-se as partes em posição de igualdade. 3. Nesse contexto, e não sendo a situação em análise abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, merece prevalecer o disposto na súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que assim disciplina: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício." 4. Nesse passo, deve a cláusula de eleição de foro da Circunscrição de Brasília/DF, estabelecida de comum acordo, ser obedecida. Essa, aliás, a exegese da Súmula no 335 do STF, in verbis: "É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato". 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para reformar a r. decisão e manter a competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. (Grifamos. Acórdão 1240148, 07278168020198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6 a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não há nos autos, neste momento processual, fundamentos que apontem para a existência de abusividade na cláusula de eleição do foro contratual. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), a fim de determinar a “suspensão do declínio de competência territorial dos autos para comarca de Quirinópolis/GO, até o julgamento do presente recurso”. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator